Tribunal: TJDFT
Processo: 0738311-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Tráfico de drogas. Consumo pessoal. Receptação. Dolo. Posse ilegal de munições de uso permitido.
1 - As condições do flagrante – recebimento de denúncias anônimas, monitoramento, e, em cumprimento de mandado, apreensão de porções de droga - cocaína e maconha - balança de precisão e dinheiro na residência do acusado -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do crime de tráfico de drogas.
2 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
3 – As circunstâncias do crime – o acusado adquiriu aparelho celular em site de compra e venda, por preço abaixo do valor de mercado, sem receber nota fiscal ou documento equivalente e sem indicar a pessoa que lhe vendeu – evidenciam o dolo de receptar. Descabida a absolvição.
4 - O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo, desde que preenchidos os requisitos da insignificância.
5 - Afasta-se o princípio da insignificância no crime de posse irregular de munições de uso permitido na hipótese em que considerável a quantidade de munição apreendida em investigação de crime de tráfico de drogas, revelando elevada ofensa aos bens jurídicos tutelados pela L. 10.826/03 -- segurança pública e paz social.
6 – A natureza e a quantidade da droga – 99,21g de cocaína - constituem fundamentos para modular o percentual de redução da pena, no tráfico privilegiado, desde que não incorra em bis in idem. Razoável reduzi-la em fração intermediária - 1/2.
7 - Apelação provida em parte.